Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. O crédito constituído por contrato de prestação de serviços educacionais configura obrigação positiva e líquida, com prazo certo para ser cumprida, ensejando, assim, a aplicação do disposto no artigo 397 do Código Civil, que reza: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
2. A Corte Especial do colendo STJ firmou entendimento no sentido de que, "embora os juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida." (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
3. Verificando-se que o contrato que lastreia a cobrança prevê obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir da data do vencimento da dívida. 3.1 Débito que se encontra atualizado até 10/05/2019, com percentual de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), correspondente ao valor de R$ 8.507,15, ensejando a correção, nos termos decididos, somente a partir de 10/05/22019.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados.